Tribunal: TJMT
Processo: 1004054-37.2018.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004054-37.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CELOIDE HOFFMANN - CPF: 913.313.151-15 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA SEM OITIVA DO RÉU. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da autora em ação ordinária de cobrança, extinguindo o processo com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, sem oportunizar manifestação da Fazenda Pública quanto ao pedido de desistência.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se, após apresentada contestação pela Fazenda Pública, seria necessária a sua anuência para homologação de pedido de desistência de ação individual para adesão à ação coletiva, conforme artigo 485, §4º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3.
O artigo 104 do CDC permite ao autor de ação individual se beneficiar das ações coletivas caso requeira a suspensão do feito por si proposto e, posteriormente, desista do prosseguimento, o que aconteceu no caso.

4. Por sua vez, o artigo 485, §4º, do CPC estabelece que, uma vez apresentada contestação, a desistência da ação depende do consentimento do réu. E precedentes dos Tribunais Superiores ressaltam a obrigatoriedade de consentimento do réu, visando a preservação da segurança jurídica e a estabilidade processual.

5. A ausência de oportunidade para manifestação da Fazenda Pública caracteriza desrespeito ao direito de defesa e contraria os dispositivos legais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “A homologação de desistência após a contestação exige o consentimento do réu, sendo nula a sentença que a concede sem tal anuência.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, §4º; Lei n. 8.078/90, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
:
TRF-1, agravo de instrumento 0046168-12.2011.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, Primeira Turma, j. 28.11.2018, e-DJF1 de 29.3.2019; TJMG, apelação cível 10000212129423001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (Juiz de Direito Convocado), 9ª Câmara Cível, j. 30.11.2021, DJe de 03.12.2021; TJGO, apelação cível 0334414-93.2018.8.09.0134, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 01.8.2019, DJe de 01.8.2019; TJMT, apelação cível 0010952-25.2014.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.4.2024, DJe de 25.4.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança n. 1004054-37.2018.8.11.0015 manejada por
CELOIDE HOFFMANN
, homologou a desistência da autora e, por conseguinte, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condenou a desistente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, todavia, com a exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a homologação é indevida, pois não houve sua oitiva, indo de encontro ao comando do artigo 485, §4º, do CPC.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (Id. 250145651).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP (MT) contra a sentença que homologou a desistência da autora e, por conseguinte, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

O mérito do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que, tendo sido apresentada contestação, é incabível a desistência sem sua anuência.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a apelada manejou a presente ação visando à incorporação do percentual devido decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV.

A Fazenda Pública apresentou contestação no Id. 248982170, pela improcedência da ação.

Em seguida, a parte autora requereu a suspensão do feito, por tomar ciência sobre a existência da ação coletiva n. 0005753-85.2015.8.11.0015 manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop (MT), nos termos do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor.

Posteriormente, com vistas dos autos, a autora informou a desistência do presente feito, diante do trânsito em julgado do ato sentencial proferido na ação coletiva que reconheceu o direito dos servidores municipais de perceber a diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV.

Com efeito, aderiu ao feito coletivo por meio da liquidação de sentença n. 1020585-28.2023.8.11.0015.

Daí decorrente, na data de 12.8.2024, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença homologando a desistência da parte autora e julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

É certo que o artigo 104 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que os autores de ações individuais podem se beneficiar das ações coletivas caso requeiram a suspensão do feito singular, no prazo legal. Senão, vejamos:

“
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
”

No caso
sub examine
, houve pedido de sobrestamento pela autora logo quando tomou ciência da existência da ação coletiva, em 08.10.2019, e houve o posterior pedido de desistência da ação para adesão ao feito coletivo, em 09.5.2024, o qual foi prontamente homologado pelo Juízo de origem.

De fato, o juiz extinguirá o processo, sem resolução do mérito, quando homologar a desistência do autor, consoante artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação
;

[...]”. [sem destaque no original].

Todavia, conforme o §4º do próprio artigo 485 colacionado acima, caso tenha sido oferecida contestação, a desistência da ação depende do consentimento do réu:

“
Art. 485.
[...]

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

[...]”. [sem destaque no original].

Assim sendo, é certo que o réu pode se opor ao pleito de desistência, mediante motivo relevante e justificável – sob pena de abuso de direito –, o qual terá o condão de impedir a homologação judicial.

Ocorre que não foi oportunizado ao réu, no caso a Fazenda Pública, se manifestar quanto ao petitório de Id. 248982190, por meio do qual a autora desistiu do feito.

Logo, evidente que a homologação da desistência pelo Juízo
a quo
está em dissonância com a sistemática processual civil.

Em caso similar, já decidiu o e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
DESISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL PARA EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA
. EFEITOS DA COISA JULGADA ERGA OMNES. PRAZO PARA OPÇÃO EXPIRADO. ART 104 DA LEI N. 8.078/90. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O e. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, REsp 1.267.995, perfilhou entendimento no sentido de que é legítima a oposição à desistência dos entes públicos com fundamento no art. 3º da Lei 9.469/97. Contudo, a discordância deve ser devidamente fundamentada com a exposição de razões suficientemente plausíveis e juridicamente relevantes para legitimar a recusa da parte demandada, sob pena de configurar abuso de direito.
2. Determina o art. 104 da Lei n. 8.078/90: "As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva". 3. Ajuizada ação individual por servidor visando judicialmente o reajuste de seus vencimentos, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.880/94, e posteriormente tomando conhecimento de ação coletiva similar intentada por Federação a qual é filiado,
faz jus ao prosseguimento na ação coletiva apenas nos casos em que comprovada a opção dentro do prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor.

[...].

5. Agravo de instrumento não provido.
”

(TRF-1, agravo de instrumento 0046168-12.2011.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, Primeira Turma, Julgado em 28.11.2018, Publicado no e-DJF1 em 29.3.2019). [sem destaque no original].

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO - DISCORDÂNCIA NÃO FUNDAMENTADA DO RÉU- AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE
- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PARTE DESISTENTE.
1. O pedido de desistência da ação após a contestação exige o consentimento do réu, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC. Ausente motivo relevante e justificável para a discordância pelo réu é de ser mantida a sentença que homologou a desistência da ação.
2. Artigo 90 do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” 3. Recurso provido.
”

(TJMG, apelação cível 10000212129423001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (Juiz de Direito Convocado), Câmaras Cíveis/9ª Câmara Cível, Julgado em 30.11.2021, publicado no DJe em 03.12.2021). [sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. DISCORDÂNCIA JUSTIFICADA DA RÉ.

IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Após a contestação, a desistência da ação pelo autor depende do consentimento do réu (art. 485, § 4º, CPC).
2. Observada a discordância da ré, fundamentada no seu direito ao julgamento de mérito da demanda, tem-se que foi corretamente negado pelo julgador a quo o pedido de extinção do feito fulcrado no artigo 485 VIII do CPC. Sentença mantida. Apelação cível conhecida e desprovida.
”

(TJGO, apelação cível 0334414-93.2018.8.09.0134, Rel. Des. Alan Sebastião De Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, Julgado em 01.8.2019, publicado no DJe em 01.8.2019). [sem destaque no original].

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE DANOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PARTE REQUERIDA INTIMADA – DISCORDÂNCIA INJUSTIFICADA – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – NÃO CABIMENTO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – TEMA N. 1.076, DO STJ – PROVIMENTO PARCIAL.

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual discordância do réu ao pedido de desistência da ação, pelo autor, deve ser devidamente fundamentada em motivo razoável, de forma a afastar abuso de direito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.
”

(TJMT, apelação cível 0010952-25.2014.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23.4.2024, publicado no DJe em 25.4.2024). [sem destaque no original].

Com efeito, a sentença recorrida deve ser anulada e o processo deve retornar ao Juízo de origem para prosseguimento da ação, devendo ser oportunizado à Fazenda Pública se manifestar quanto ao pedido de desistência da ação formulado pela autora.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública, a fim de anular a sentença recorrida, e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, devendo oportunizar à Fazenda Pública que se manifeste quanto ao pleito de desistência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024